Tribunal: STF
Processo: Rcl 61798
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada pela TIM S/A, contra decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região (Processo 1000937-35.2020.5.02.0705), que teria violado o que decido pela CORTE nos autos da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), da ADC 48 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), da ADI 5625 (Rel. Min. EDSON FACHIN) e a tese firmada no RE 958.252 - Tema 725-RG (Rel. Min. LUIZ FUX).



    Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “Na origem, trata-se de Reclamação Trabalhista cujo ajuizamento por ADAUTO MOREIRA pleiteou a declaração da configuração de vínculo empregatício durante o período compreendido entre os dias 01.06.2017 e 30.09.2018, no qual admitidamente atuou na condição de prestador de serviços (Senior Account) (Doc. 6). 



    [...]



    Pretendeu desta forma, o reconhecimento da nulidade do Contrato de Prestação de Serviços firmado entre as partes e a declaração de vínculo de emprego, com pedido de condenação de diversas verbas acessórias, incluindo horas extras e comissões supostamente não pagas. Por meio de suas razões de contestação (Doc. 6) a Reclamante suscitou a incompetência material da Justiça do Trabalho para apreciar a controvérsia situada em derredor do vínculo de emprego, porque oriunda de Contrato de Prestação de Serviços firmada entre o Reclamante e a empresa ADAUTO MOREIRA 22164587839 “CONSULTMOBILE”, nome fantasia, inscrita no CNPJ/ MF sob o nº 22.348.607/0001- 08. 



    A Empresa Reclamante esclareceu que existe um canal para interessados a formar parcerias com a mesma, sendo que temos uma clara situação de natureza civil entre as partes. 



    [...]



    As partes, por manifestação legítima de vontade, nos termos da lei, firmaram contrato de prestação de serviços, porque a forma autônoma atenderia melhor aos interesses de cada uma delas, ou seja, foi estabelecida uma relação de natureza civil (e não trabalhista). 



    [...]



    Mas, não existe nos autos qualquer prova que o Reclamado (empresário – com empresa pré-constituída) não possuísse autonomia no gerenciamento do seu próprio trabalho. 



    Quando da prestação do serviço, a referida empresa do autor recebia a devida comissão (sempre variável), tudo de acordo com o previsto nas cláusulas contratuais. Valendo frisar que cabia unicamente ao Reclamado o custeio de suas atividades (gasolina, pedágio, internet, celular, etc.) e eventuais despesas com a manutenção da sua empresa. 



    [...]



     Ao sentenciar o feito ‘considerando que o reclamante pretende a declaração da nulidade do contrato civil de prestação de serviço e o reconhecimento de vínculo de emprego’, o Juízo de primeiro grau afirmou a inaplicabilidade da cláusula compromissória ajustada e declarou a competência daquela Justiça Especializada.



    [...]



     As partes apresentaram Recurso Ordinário, sendo que ao apreciar a insurgência recursal, o Segundo Tribunal Regional do Trabalho manteve o reconhecimento da relação de emprego.”



    Ao final, requer “seja julgado procedente o pedido formulado nesta Reclamação, a fim de que sejam cassadas as decisões impugnadas, dado o manifesto desrespeito às teses firmadas no julgamento da ADPF 324, da ADC 48, da ADI 5625 e do RE 958.252, assim como afirmada a licitude da relação jurídica controvertida, mediante julgamento da improcedência da reclamação trabalhista originária ” (eDoc. 1, fl. 39). 



    É o relatório. Decido. 



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    Os parâmetros invocados são os definidos nos julgamentos da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), da ADC 48, da ADI 5.625 e do RE 958.252 (Tema 725-RG).



    Na presente hipótese, tem razão a parte Reclamante. A autoridade reclamada manteve a sentença que reconheceu o vínculo empregatício, sob os seguintes fundamentos (eDoc. 6, fls. 66-77): 



    “Do vínculo empregatício, das verbas rescisórias e FGTS com multa de 40% 



    A ré não negou a prestação de serviços pelo reclamante. Entretanto, alegou que celebrou contrato de prestação de serviços intelectuais personalíssimos, de natureza civil, atraindo para si o ônus de provar o fato impeditivo do direito arguido na inicial, do qual, porém, não se desvencilhou a contento. Isso, porque, apesar de a testemunha convidada pela demandada ter se referido à existência de autonomia na prestação de serviços pelo autor, extrai-se do depoimento daquela trazida pelo reclamante, que, aliás, trabalhou com este na mesma função, todos os elementos fático-jurídicos característicos da relação de emprego. Ressalte-se que o fato de as declarações prestadas pelas testemunhas ouvidas em juízo serem contrárias entre si constitui circunstância que pesa em desfavor da reclamada, uma vez que detinha o encargo probatório, nos termos dos arts. 818, H, da CLT e 373, II, do CPC. Nego provimento.”



    Restou, ainda, assentado que:



    “embora tenha havido a celebração do contrato de prestação de serviços intelectuais personalíssimos, abojado no ID. 46ef925, as tarefas exercidas pelo autor eram unicamente prestadas à ré, com pessoalidade e exclusividade, contribuindo, assim, para a consecução finalística de seus objetivos, subordinando-se aos empregados integrantes do quadro da empresa, tendo em conta a existência, no caso, da chamada subordinação estrutural, vez que a mesmo participava da estrutura dinâmica empresarial da demandada, máxime diante do desrespeito às normas que regem a matéria.”



     



    Como se vê, a decisão recorrida considerou ilegítima a terceirização dos serviços prestados para a reclamante.



    No julgamento do Tema 725 da Repercussão Geral - RE 958.252 (Rel. Min. LUIZ FUX), reconheceu-se a possibilidade de organização da divisão do trabalho não só pela terceirização, mas de outras formas desenvolvidos por agentes econômicos. A tese, ampla, tem a seguinte redação: “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante”.



    No julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), assentou-se a constitucionalidade da terceirização de atividade-fim ou meio, com a fixação da seguinte TESE: “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”.



    Conforme ressaltei em meu voto na ADPF 324, 



    “[a] Constituição Federal não veda ou restringe expressa ou implicitamente a possibilidade de terceirização, enquanto possibilidade de modelo organizacional, como bem destacado pelos votos dos Ministros relatores ROBERTO BARROSO e LUIZ FUX, cujos fundamentos adoto, sem, contudo, repeti-los, por celeridade processual e razoável duração do voto.



    Vou, porém, mais além ao afirmar que a Constituição Federal tampouco impõe qual ou quais as formas de organização empresarial devam ou possam ser adotadas, pois assegurou a todos o livre exercício de qualquer atividade econômica, independentemente de autorização de órgãos públicos, salvo nos casos previstos em lei.



    No sistema de produção capitalista, consagrado constitucionalmente, a escolha do modelo organizacional das empresas compete ao empreendedor, não podendo ser imposta pelo Estado.



    O texto constitucional não permite, ao poder estatal – executivo, legislativo ou judiciário – impor um único e taxativo modelo organizacional para as empresas, sob pena de ferimento aos princípios constitucionais da livre iniciativa e livre concorrência.” 



    A interpretação conjunta dos precedentes permite o reconhecimento da licitude de outras formas de relação de trabalho que não a relação de emprego regida pela CLT, como na própria terceirização ou em casos específicos, como a previsão da natureza civil da relação decorrente de contratos firmados nos termos da Lei 11.442/2007 (ADC 48 e ADI 3.961), ou a previsão da natureza civil para contratos de parceria entre salões de beleza e profissionais do setor, nos termos da Lei 13.352/2016 (ADI 5.625, red. para o Acórdão Min. NUNES MARQUES). Destaco a tese da ADI 5.625:



    “1) É constitucional a celebração de contrato civil de parceria entre salões de beleza e profissionais do setor, nos termos da Lei n. 13.352, de 27 de outubro de 2016; 2) É nulo o contrato civil de parceria referido, quando utilizado para dissimular relação de emprego de fato existente, a ser reconhecida sempre que se fizerem presentes seus elementos caracterizadores.”



    Assim, a conclusão adotada pela decisão reclamada acabou por contrariar os resultados produzidos no RE 958.252 (Rel. Min. LUIZ FUX) e na ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), a sugerir, consequentemente, o restabelecimento da autoridade desta CORTE quanto ao ponto. 



    Por oportuno, vale salientar que a 1ª Turma, em caso envolvendo discussão sobre ilicitude na terceirização por pejotização, já decidiu na mesma direção, de maneira que não há falar em irregularidade na contratação de pessoa jurídica formada por profissionais para prestar serviços terceirizados na atividade-fim da contratante. Trata-se da Rcl 39.351 AgR (Rel. Min. ROSA WEBER, Relator p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 11/5/2020) e da Rcl 47.843 AgR (Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Relator p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 7/4/2022), esta última assim ementada: 



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO PROVIDO. 1. A controvérsia, nestes autos, é comum tanto ao decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), quanto ao objeto de análise do Tema 725 (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), em que esta CORTE fixou tese no sentido de que: ‘É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante’.



    2. A Primeira Turma já decidiu, em caso análogo, ser lícita a terceirização por ‘pejotização’, não havendo falar em irregularidade na contratação de pessoa jurídica formada por profissionais liberais para prestar serviços terceirizados na atividade-fim da contratante (Rcl 39.351 AgR; Rel. Min. ROSA WEBER, Red. p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 11/5/2020). 3. Recurso de Agravo ao qual se dá provimento.”



    Conforme destacou o Min. ROBERTO BARROSO no julgamento da Rcl 56.285/SP (j. 06/12/2022):



    “12. Considero, portanto, que o contrato de emprego não é a única forma de se estabelecerem relações de trabalho. Um mesmo mercado pode comportar alguns profissionais que sejam contratados pelo regime da Consolidação das Leis do Trabalho e outros profissionais cuja atuação tenha um caráter de eventualidade ou maior autonomia. Desse modo, são lícitos, ainda que para a execução da atividade-fim da empresa, os contratos de terceirização de mão de obra, pareceria, sociedade e de prestação de serviços por pessoa jurídica (pejotização), desde que o contrato seja real, isto é, de que não haja relação de emprego com a empresa tomadora do serviço, com subordinação, horário para cumprir e outras obrigações típicas do contrato trabalhista, hipótese em que se estaria fraudando a contratação.”



    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido de forma que seja cassado o acórdão impugnado e, desde logo, julgo IMPROCEDENTE a ação trabalhista, Processo 1000937-35.2020.5.02.0705, do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região. 



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 



    Publique-se.



    Brasília, 23 de agosto de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente